Tribunal: TJMT
Processo: 0001471-43.2019.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001471-43.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELENILDE DE SOUSA E SOUZA - CPF: 047.226.603-95 (VÍTIMA), CLEDSTON DE ARAUJO SILVA - CPF: 032.949.883-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEDSTON DE ARAUJO SILVA - CPF: 032.949.883-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E DESACATO – CRIMES PERPETRADOS
NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONFIGURADA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – RECURSO DESPROVIDO – APELO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –
FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA ADEQUADAMENTE – PRISÃO SIMPLES CUMULADA COM DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal se não realizado o exame de corpo de delito, pois é indispensável aos crimes que deixam vestígios (CP, art. 158), situação que demanda a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

Demonstrada a materialidade e a autoria das infrações penais de vias de fato, descumprimento de medida protetiva, ameaça e desacato, especialmente pela palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo e na fase inquisitiva, inviável a absolvição nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

Existindo concurso material entre delitos com preceito secundário de prisão simples e detenção, não é possível a soma das penas, pois possuem natureza distinta e, portanto, devem ser executadas de forma autônoma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Cledston de Araújo Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 0001471-43.2019.8.11.0086 – Código 128106, que o condenou pela prática de vias de fato (LCP, art. 21), ameaça (CP, art. 147,
caput
), descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/06), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e pelo crime de desacato (CP, art. 331).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que, embora não tenha sido realizado exame de corpo de delito, há nos autos provas suficientes da prática do crime de lesão corporal, motivo pelo qual requereu a condenação do acusado nos termos do art. 129, § 9o, do Código Penal (Id. 73327649).

A defesa, por sua vez, postulou, genericamente, a reavaliação da sentença “
para rever todo o seu teor em duplo grau de jurisdição, como manifestado interesse do réu, absolvendo-o com fulcro no art. 386, VII, do CPP
” (Id. 73327662).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
(Id. 73327669 e Id. 73327682).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 82357967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 2 de dezembro de 2018, por volta das 17 horas, na residência situada na avenida dos Canários, n. 981 W, região central da cidade de Nova Mutum/MT, o acusado
Cledston de Araújo Silva
ofendeu a integridade física de sua esposa Elenilde de Souza Silva, em situação de violência doméstica e familiar.

A denúncia narra ainda que, no dia 24 de março de 2019, por volta das 22h50min, na avenida dos Canários, n. 981 W, região central da cidade de Nova Mutum/MT, o acusado
Cledston de Araújo Silva
entrou clandestinamente no domicílio de sua ex-esposa Elenilde de Souza Silva.

Nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, o acusado
Cledston de Araújo Silva
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa Elenilde de Souza Silva, visto que se aproximou da vítima, desrespeitando o distanciamento determinado.

Em seguida, acionada a Polícia Militar, o acusado
Cledston de Araújo Silva
desacatou os policiais militares Raimundo Rafael Barbosa Neto, Carlos Magno Lima de Almeida e Luis Gustavo da Silva, no exercício de suas funções, proferindo ofensas verbais. Na mesma ocasião, o acusado ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave aos policiais Raimundo Rafael Barbosa Neto e Carlos Magno Lima de Almeida.

Por fim, logo após ser detido e colocado dentro da viatura policial, o acusado
Cledston de Araújo Silva
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à sua ex-esposa Elenilde de Souza Silva, em contexto de violência doméstica e familiar.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, a Elenilde e o increpado foram casados por cerca de 06 (seis) anos e possuem uma filha.

Consta que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas no Fato 01, após um desentendimento entre o casal, o acusado segurou o braço de Elenilde e desferiu mordidas nesta que o mordeu também para se defender e repelir injusta agressão.

Emerge dos autos que, em razão da agressão, Elenilde solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas por este Juízo nos autos n. 5717-19.2018.811.0086, código 124637, sendo o indiciado devidamente intimado em 03/12/2018 (fls. 16/17 daquele feito).

Inobstante as proibições, o denunciado, nas condições de tempo e lugar delineadas no Fato 02, abriu o portão da residência de Elenilde entrou e permaneceu clandestinamente no quintal daquela.

Em seguida, Elenilde acionou os milicianos que de imediato encontraram o indiciado.

Emerge, ainda, que o acusado desacatou os policiais militares, proferindo ofensas verbais, tais como: ‘seus safados’, bem como ameaçou os policiais militares Raimundo Rafael Barbosa Neto e Carlos Magno Lima de Almeida, dizendo que: ‘isso não vai ficar assim seus bostas’.

Em seguida, durante a condução do increpado até a viatura da polícia, aquele ameaçou Elenilde dizendo que: ‘eu vou te pegar, pode esperar, você vai me pagar’ (...)”
(Id. 73328981).

Diante desses fatos, o acusado Cledston foi denunciado como incurso nos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), violação de domicílio (CP, art. 150), descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/06), ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06, e pelos crimes de desacato (CP, art. 331) e ameaça (CP, art. 147,
caput
).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo como incurso nas penas do art. 21 da LCP, art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, art. 331, do CP, art. 147,
caput
, do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), todos em concurso material (CP, art. 69,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena de
11 meses e 22 dias de detenção
, no
regime inicial aberto
.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo genericamente a absolvição do acusado de todos os delitos contra ele imputados, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, por sua vez, requereu
a condenação nos termos do art. 129, § 9o, do Código Penal
, sustentando que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelos relatos da vítima e da testemunha Natanael Pedro da Silva, conquanto não tenha sido efetuado exame de corpo de delito.

Da detida análise dos autos, verifico que, tanto na fase inquisitiva como em juízo, o acusado Cledson negou que tivesse mordido sua esposa Elenilde, sustentando que apenas a segurou para evitar que ela continuasse a mordê-lo (Id. 73328993, pp. 1-2;
relatório de mídias de Id. 73327693).

Em contrapartida, a vítima
Elenilde de Souza Silva
afirmou em juízo que encontrou mensagens de outra mulher no celular do marido e, por essa razão, iniciou-se uma discussão entre o casal, momento em que o acusado mordeu o braço da vítima para forçá-la a soltar o celular que estava segurando, razão pela qual ela acionou a Polícia Militar (relatório de mídias de Id. 73327693).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO. 1.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado
[...]
” (TJMT – Apelação n. 0016929-77.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 1o.8.2019) – destaquei.

No mesmo sentido, o policial militar
Natanael Pedro da Silva
relatou à autoridade judiciária que foram acionados para verificar situação de violência doméstica, oportunidade em que visualizou que o réu havia mordido o antebraço da vítima, deixando uma marca (relatório de mídias de Id. 73327693).

As testemunhas
Iam de Moraes Neto
,
Raimundo Rafael Barbosa Neto
e
Carlos Magno Lima de Almeida
não trouxeram nenhum esclarecimento a respeito dos fatos ocorridos no dia 2 de dezembro de 2018.

Na ocasião, a vítima foi levada à delegacia de polícia para o registro da ocorrência, oportunidade em que requereu medidas protetivas de urgência, porém, por motivos não esclarecidos, não foi encaminhada para a realização do exame de corpo de delito.

Nesse contexto, apesar das alegações do Ministério Público, impera ressaltar que a lesão corporal é um crime que deixa vestígios, razão pela qual é indispensável a realização do exame de corpo de delito para sua comprovação (CPP, art. 158).

Ademais, embora seja possível a excepcional comprovação da materialidade do crime de violência doméstica por meio de prontuários médicos ou ainda pela prova testemunhal quando desaparecidos os vestígios (CPP, art. 167), no caso, a prova pericial não pode ser suprida, pois, como bem pontuado na sentença, “
a vítima procurou as autoridades no mesmo dia em que os fatos ocorreram, razão pela qual cabia a autoridade policial encaminha-la cm urgência à realização do exame de corpora de delito, conforma prevê o artigo 12, IV da Lei 11.340/06, não podendo a sua omissão justificar o desaparecimento dos vestígios
”.

Desse modo, entendo ser inviável a condenação do acusado pelo delito de violência doméstica. Todavia, não se pode ignorar os fatos ocorridos, porque, apesar de não haver comprovação da materialidade do delito descrito no art. 129, § 9o, do CP, verifica-se que há provas robustas da configuração da contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21).

Portanto, não comprovado satisfatoriamente a ocorrência de lesões corporais ante a inexistência de prova pericial, deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

No que se refere ao delito de
descumprimento de medida protetiva de urgência
, constato que não há dúvidas de sua ocorrência, seja diante dos relatos da vítima e das testemunhas em juízo, como pela própria confissão do acusado que admitiu em juízo ter desobedecido a distância mínima de distanciamento da vítima, fixada por decisão judicial (relatório de mídias de Id. 73327693).

Quanto ao
crime de ameaça perpetrado contra a vítima Elenilde de Souza Silva
, não obstante o acusado Cledson tenha negado a sua ocorrência, verifico que ficou devidamente demonstrada tanto pelos relatos da vítima como pelos depoimentos dos policiais militares.

Na fase inquisitiva, a vítima afirmou que, após perceber que o ex-marido havia invadido a sua residência, acionou a Polícia Militar e “
durante a condução, dentro da viatura Cledston ameaçou a declarante dizendo ‘eu vou te pegar, pode esperar, você vai me pagar’, falando isso em tom de ameaça
” (Id. 73328988, p. 8).

Em juízo, a ofendida confirmou que o acusado a ameaçou dentro da viatura, ressaltando que não é a primeira vez que ele profere ameaças e que suas palavras geram medo e temor (relatório de mídias de Id. 73327693).

Outrossim, a testemunha
Jardson Douglas Melo Alves
confirmou perante a autoridade policial que o acusado proferiu ameaças contra a vítima, pois, “
dentro da viatura ouviu quando Cledston falou para Elenilde ‘isso não vai ficar assim’, que Elenilde disse ‘você está me ameaçando?’ e, Cledston respondeu ‘pense o que você quiser’
” (Id. 73329453, p. 3).

Os relatos da vítima foram confirmados em juízo pelo policial militar
Raimundo Rafael Barbosa Neto
, de modo que, inexistindo dúvidas da ocorrência dos fatos e evidenciado que as palavras do réu acarretaram temor à vítima, deve ser mantida a condenação, nos termos da sentença.

No tocante aos
crimes de desacato e ameaça
contra os policiais militares, não obstante a incisiva negativa do réu, verifico que a testemunha
Raimundo Rafael Barbosa Neto
narrou, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que durante a abordagem o acusado proferiu xingamentos contra a guarnição, bem como disse que “
isso não ficaria assim
”, senão veja-se:

“
(...) QUE, a equipe em posse das informações diligenciou com o intuito de localizar e deter o suspeito, sendo que a equipe ao visualizar o suspeito, de forma enérgica saiu correndo, porém após alguns instantes ele acabou desistindo e parando, sendo abordado em seguida, porém sem o capacete de segurança; QUE, o suspeito a todo momento se portou agressivo e muito agitado com a presença da Polícia Militar, onde acabou desacatando a equipe com os dizeres ‘seus safados, vão prender vagabundos’, ‘isso não vai ficar assim não’; QUE, assim sendo, o suspeito identificado como CLEDSTON DE ARAUJO SILVA foi algemado e colocado no camburão da viatura, sendo que novamente o suspeito começou a ameaçar a equipe policial dizendo ‘isso não vai ficar assim, seus bostas’; QUE, a equipe então retornou até o local da solicitação inicial, encontrando novamente o comunicante que reafirmou que o suspeito teria subtraído o capacete de segurança, durante esta conversa se apresentou a Sra. ELENILDE, afirmando que o suspeito teria descumprido medida protetiva se aproximando até o quintal da residência onde mora a vítima; QUE todas as partes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia para lavratura do boletim de ocorrência, porém, durante o trajeto, o suspeito começou a ameaçar a Sra ELENILDES com palavras de que iria se vingar (...)
” (Id. 73328988, pp. 4-5; relatório de mídias de Id. 73327693).

Tais relatos foram confirmados pelos depoimentos extrajudiciais do policial militar
Carlos Magno Lima de Almeida
(Id. 73329450, pp. 12-13).

Igualmente, embora não tenha sido ouvida na etapa judicial, a testemunha
Jardson Douglas Melo Alves
narrou à autoridade policial que presenciou o momento em que o acusado Cledson desacatou os policiais militares, senão veja-se:

“
(...) QUE, viu quando os Policiais voltaram com Cledston, que ele estava muito agitado, que ele passou a desacatar os Policiais, respondendo de maneira áspera as perguntas deles, bem como dizendo ‘vocês tem que prender vagabundos’, que Cledston falava tanto aos Policiais que o declarante não se recorda de todos os desacatos feitos (...)
” (Id. 73329453, p. 3).

Com efeito, importante destacar que, como asseverado na sentença, na hipótese, a ameaça proferida não pode ser absorvida pelo crime de desacato, pois, “
o réu cometeu duas ações completamente distintas, ofendeu moralmente os policiais no exercício de suas funções, xingando-os de ‘vagabundos’, consumando o crime de desacato, e em momento imediatamente posterior lhes prometeu causar mal injusto e grave implícito, anunciado que ‘isso não ficaria assim’
”.

Logo, o acervo probatório juntado aos autos não deixa dúvidas de que durante a sua detenção, o acusado Cledson desacatou os policiais militares, bem como os ameaçou de causar mal injusto e grave.

Dessa forma, após exauriente análise dos autos, constato que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o acusado Cledson praticou vias de fato e ameaçou a sua esposa, descumpriu medidas protetivas de urgência, desacatou e ameaçou os policiais militares que atenderam a ocorrência, de modo que deve ser mantida a condenação.

Superada a tese absolutória, passo à análise da pena aplicada.

No que se refere à
contravenção penal de vias de fato
, verifico que todas as circunstâncias judiciais foram reputadas favoráveis e a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda etapa, a magistrada
a quo
reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, já que os fatos ocorreram em um contexto de violência doméstica e familiar, promovendo o aumento da pena na fração de 1/6, o que resultou na fixação da sanção de
17 dias de prisão simples
, patamar proporcional e adequado que deve ser mantido.

Em seguida, no tocante ao
crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi fixada a sanção basilar no menor patamar, isto é,
3 meses de detenção
, pena que, apesar da confissão espontânea do réu, foi mantida na segunda etapa, haja vista a impossibilidade de fixá-la aquém do mínimo (STJ, Súmula n. 231).

Igualmente, quanto ao
delito de desacato
, a pena foi fixada no mínimo legal, ou seja, em
6 meses de detenção
, ante a inexistência de circunstâncias que justificassem a sua exasperação, não merecendo, pois, qualquer reparo.

Após, no que se refere
ao crime de ameaça perpetrado contra a vítima Elenilde
, na primeira etapa dosimétrica, a magistrada sentenciante reputou desfavorável a culpabilidade “
já que o réu proferiu as ameaças contra a vítima, dentro da viatura em estava preso por descumprir medidas protetiva aplicada judicialmente em favor dela, e o fez na presença dos policiais militares, o que eleva a reprovabilidade da sua conduta, tamanho o acinte
”, fundamentação idônea que deve ser mantida, justificando a fixação da sanção basilar em 1 mês e 18 dias de detenção.

Na segunda fase, mantenho o recrudescimento da pena em 1/6, haja vista a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, resultando na reprimenda de
1 mês e 26 dias de detenção
.

Quanto ao
crime de ameaça perpetrado contra os policiais militares
, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, pois “
excede ao usual do tipo, já que o réu proferiu as ameaças contra policiais militares, no exercício regular das suas funções, a quem ele devia especial respeito por representarem o Estado, o que aumenta reprovabilidade da sua conduta
”, fixando a reprimenda em
1 mês e 18 dias de detenção
.

Considerando que os crimes de ameaça foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, aplico a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva, na fração de 1/6 sobre o delito mais grave, isto é, a ameaça praticada contra a vítima Elenilde, resultando na pena de
2 anos e 5 meses de detenção
.

Por fim, considerando que todas as infrações foram praticadas em concurso material, a magistrada sentenciante promoveu a somatória das penas resultando na sanção final de 11 meses e 22 dias de detenção.

Contudo, à contravenção penal de vias de fato é fixada a pena de prisão simples, incompatível com a detenção, motivo pelo qual não pode ser a ela somada, de modo que retifico a pena final estabelecida na sentença, fixando-a em
11 meses e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples
.

Mantenho o
regime aberto
para o inicial cumprimento da reprimenda, haja vista a primariedade do acusado e o
quantum
de pena fixada (CP, art. 33, § 2o,

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque os delitos foram perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiares (STJ, Súmula n. 588).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, mantenho a suspensão da pena pelo período de 2 anos, mediante o cumprimento das condições impostas na sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso ministerial
e
dou parcial provimento

ao recurso defensivo
, tão somente para separar a pena de detenção e de prisão simples, readequando a sanção final para
11 meses e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples
, em
regime inicial

aberto
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021